Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42304158, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e a ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. No ID: 42764280, definiu-se que a incidência da SELIC deve ser sobre o valor atualizado. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica no ID: 44072622 e juntou planilhas (ID: 44072623). As partes se manifestaram favoráveis quanto aos novos cálculos (ID: 44882567 e 46024393). O SINDIRETA consignou também que as substituídas ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA e ANTONIA FRANCINEIDE COSTA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 44072623foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 42764280. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, a homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelas requerentes ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA e ANTONIA FRANCINEIDE COSTA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO, consoante planilhas de ID: 44072623, em benefício de ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, com destaque dos honorários contratuais. RPV, consoante planilhas de ID: 44072623, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPVs em favor ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA e ANTONIA FRANCINEIDE COSTA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador